Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701163-65.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO/DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo que indeferiu a revogação da medida de suspensão do porte de arma de fogo (fls. 261/262). Alega o reclamante que “a Medida Protetiva foi distribuída na data de 12 de DEZEMBRO de 2022, ou seja, temos ate a data de 15 de maio de 2023, 153 (cento e cinquenta e três dias) de medida protetivas rigorosamente cumpridas”. Narra haver excesso de prazo na referida medida e que “O contexto probatório desenhado no processo pela acusação, é ILUSÓRIO, NÃO EXISTE, pois está calcado apenas em suposições, indícios e ilações duvidosas” que, inclusive, não são atuais. Acrescenta que não houve a instauração de qualquer ação penal em seu desfavor ou demonstrado que a suposta vítima está em situação de risco, notadamente porque nunca houve “qualquer ato de violência física ou ameaça perpetrados pelo Reclamante em desfavor daquela”. Pontua ser policial penal e necessitar do porte de arma para bem desempenhar as suas funções, pois trabalha na “unidade de transporte de preso DPOE”. Declara haver violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que somente as declarações da vítima foram consideradas. Afirma ainda que “não vem podendo tirar voluntários e nem fazer plantão, devido à exigência do sistema prisional que o recorrente não pode realizar o serviço sem estar armado, com isso esta tendo uma redução no seu salario no valor aproximadamente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), um prejuízo incalculável na vida da sua família (...) Ademais, a suspensão do direito de portar arma de fogo em serviço deve ser uma medida excepcional, observe excelência que o requerido não participara do 4o CURSO DE FORMAÇÃO DE ARMAMENTO E TIROS do Governo do Distrito Federal, inscrição pelo processo n°. 04026- 00010090/2023-96, curso que seria uma capacitação para o requerido, que devido à falta do porte de arma de fogo não poderá fazer o curso”. Por fim, aduz possuir bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da ordem de suspensão na posse de arma de fogo. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o reclamante se insurge contra a decisão proferida em 12/5/2023 que manteve a suspensão do porte de arma de fogo (fls. 261/262). Do exame dos autos, nota-se que referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16/5/2023 (fl. 264). Segundo determina o artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”. Feitos esses registros, é possível constatar que o prazo recursal começou a correr em 18/5/2023 (quinta-feira) e se encerrou em 22/5/2023 (segunda-feira). Todavia, a presente Reclamação Criminal somente foi protocolada em 7/6/2023, ou seja, quando o prazo já havia terminado. Assim, o presente feito não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 1. A Reclamação é instrumento processual a ser interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Logo, a Reclamação interposta quando o prazo já havia se encerrado é manifestamente intempestiva, não preenchendo, portanto, um dos requisitos de admissibilidade. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1342871, 07051658320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, considerando que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação Criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de junho de 2023 10:59:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora